Tribunal: TJES
Processo: 5002061-58.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-58.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: EDUARDO VENTORIM MOREIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO VENTORIM MOREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002061-58.2022.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
NS2.COM INTERNET S.A
RECORRIDO:
EDUARDO VENTORIM MOREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que negou provimento à exceção de pré-executividade outrora apresentada nos autos, no qual pugna pelo afastamento ou minoração do valor arbitrado a título de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação judicial; (ii) determinar se os valores fixados a título de multa são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em relação ao inconformismo, nota-se que é impertinente a solicitação de exclusão da multa. Vê-se que as
astreintes
foram instituídas pelo Juízo de origem com o intuito de obrigar a parte ré a entregar ao consumidor
o produto chuteira society skill kelme tf, tamanho 43.
Não há dúvida quanto à desobediência à ordem judicial, porquanto a parte ré, ora recorrente, deixou de atender no prazo consignado a mencionada obrigação de fazer. No entanto, o caso dos autos está diante de situação merecedora de reforma parcial.

4.
No caso em análise, vê-se que a quantia postulada a título de
astreintes
, mostra o seu despropósito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a ponto de se tornar mais interessante que o próprio pleito principal.

5.
Assim,
a multa exorbitante não se justifica, já que sua finalidade é o caráter sancionatório. Resta evidente que tal fim deixou de ser alcançado, na medida em que não houve o cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, tendo a ré apenas realizado o estorno do valor pago pelo produto à parte autora.

6.
Além disso,
as
astreintes
não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir a referida ordem da autoridade judiciária, sem acarretar enriquecimento indevido à parte beneficiada.

7.
Ademais, há possibilidade de revisão do valor exorbitante da multa a qualquer tempo, de forma a adequá-la aos critérios razoáveis ou eliminá-la, caso se mostre desnecessária. Cuida-se de
tese consolidada pelo STJ, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu expressamente: “Decisão que comina
astreintes
não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (REsp 1333988/SP, Tema 706/STJ).

8.
Dessa forma,
embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo de origem, compreendo que o valor apurado
in casu
(R$ 15.000,00) é exorbitante, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pela autora a título de danos morais (R$3.000,00), revelando-se necessária a sua adequação. Por isso, acolhe-se parcialmente a pretensão recursal, a fim de readequar o
quantum
devido a título de astreintes ao montante de R$ 5.000,00.

IV.

DISPOSITIVO
9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com incidência de juros legais e correção monetária a partir deste arbitramento.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)